Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO POPULAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTICULARIDADE. ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO PROLATOR. PRORROGAÇÃO.

1. No cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva, não incide a regra geral de competência prevista no art. 516, inc. II, do CPC, que vincula a execução do título àquele que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição. De outro lado, há corrente que diferencia a natureza da ação popular em face da ação civil pública, concluindo pela necessária distribuição ao juízo que decidiu a ação popular em primeiro grau de jurisdição.

2. Na hipótese, a competência do juízo prolator da sentença findou prorrogada, haja vista a disposição contida no caput do art. 65 do CPC, sobressaindo razoável a aplicação da regra da perpetuatio jurisdicionis.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Vara da Fazenda Pública.